Tribunal: TJDFT
Processo: 0725381-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725381-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS PUPE DE BRITO AGRAVADO: GUSTAVO DOS SANTOS CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS PUPE DE BRITO impugnando a decisão proferida na ação de apuração de haveres ajuizada por GUSTAVO DOS SANTOS CHAGAS, que rejeitou a alegação ilegitimidade passiva. O agravante se manifestou sobre a eventual inadmissibilidade do recurso. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a decisão agravada, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, não se insere no rol do art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento de agravo de instrumento, e nem há urgência que justifique a mitigação do rigor da referida norma, pois a questão poderá ser suscitada como preliminar em apelação contra sentença eventualmente desfavorável ao agravante. Nesse sentido, trago à colação precedente da egrégia Turma: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento inadmissível. Negativa de seguimento. Legitimidade. Matéria não recorrível na via do agravo de instrumento. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido. i - Caso Em Exame: 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil, por entender que a questão de ilegitimidade passiva suscitada pela parte não é recorrível pela via do agravo de instrumento, porquanto não faz parte do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, também não sendo aplicável ao caso a taxatividade mitigada advinda de entendimento firmado no STJ (Tema 988). II – Questão em Discussão: 2. A questão em análise consiste em aferir o cabimento do Agravo de Instrumento à luz da normatividade do CPC/2015 e da jurisprudência pátria. III – Razões de Decidir: 3. O Código de Processo Civil não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que versem sobre legitimidade. Outrossim, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que contra a decisão que dispõe sobre a legitimidade passiva não é cabível a interposição do agravo de instrumento, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. 4. Consoante precedente desta eg. Corte de Justiça, “definida a legitimidade passiva da agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação” (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Inviável e descabida a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal, da cooperação e da instrumentalidade das formas como pretexto para que se admita o agravo de instrumento em hipótese expressamente não contemplada pelo ordenamento processual civil e para a qual não se aplica a excepcional flexibilização do alcance do mencionado rol do art. 1.015 do CPC, tratando-se, na verdade, de erro inescusável da parte. 6. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável.” (Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV – Dispositivo: 7. Recurso desprovido. ---------------------- Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015 Jurisprudência relevante citada: Tema 998 do STJ; Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021; Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021.(Acórdão 1974113, 0745802-71.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator